Tribunal: TJSP
Processo: 1108148-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente em virtude da revelia – cumprimento de sentença julgado extinto em virtude do bloqueio do valor da condenação pelo sistema BACENJUD – apelo da requerida arguindo a nulidade da citação – inconformismo injustificado porque, apesar da

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente em virtude da revelia – cumprimento de sentença julgado extinto em virtude do bloqueio do valor da condenação pelo sistema BACENJUD – apelo da requerida arguindo a nulidade da citação – inconformismo injustificado porque, apesar da alteração da sede social da requerida ter ocorrido antes da citação, o A.R. foi recebido na sede anterior sem qualquer ressalva, inclusive com identificação e assinatura do recebedor – requerida que não nega que o recebedor faz parte do seu quadro de funcionários – finalidade da citação atendida, não havendo motivo para a nulidade – inexistência de cerceamento de defesa - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000208565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108148-89.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.401
APEL.No: 1108148-89.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APDO. : PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
*AÇÃO REGRESSIVA pretensão da autora ao ressarcimento
do valor pago aos segurados em decorrência de avarias em
equipamentos eletrônicos ação procedente em virtude da
revelia cumprimento de sentença julgado extinto em virtude
do bloqueio do valor da condenação pelo sistema BACENJUD
apelo da requerida arguindo a nulidade da citação

inconformismo injustificado porque, apesar da alteração da
sede social da requerida ter ocorrido antes da citação, o A.R.
foi recebido na sede anterior sem qualquer ressalva, inclusive
com identificação e assinatura do recebedor requerida que
não nega que o recebedor faz parte do seu quadro de
funcionários finalidade da citação atendida, não havendo
motivo para a nulidade inexistência de cerceamento de defesa
- recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação regressiva, ajuizada por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS em face de COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, objetivando o ressarcimento da
indenização paga pela autora aos segurados ASSIR BUOSI,
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO DE CAMPOS,
ELIANA BLUM, JOSÉ ALBERTO PICCOLO, JÚLIO CESAR BALDE,
NELSON APARECIDO MARCHETTI, PAULO AMADEU CARLETTI COPELLI,
RUTE ROSO FILIPPINI e WALTER FERRAZ DE CAMPOS, no valor de
R$26.463,77, em decorrência de avarias em equipamentos
eletrônicos causadas por oscilação na rede elétrica.
2. A r. sentença de fls. 147 reconheceu a
revelia da requerida e, por conseguinte, julgou procedente
o pedido, condenando a requerida ao pagamento do valor
indicado na inicial com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e juros moratórios desde a citação.
Por fim, imputou à requerida o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 20% do valor da condenação.
3. A autora, então, deu início à fase de
cumprimento de sentença (fls. 159/160), pugnando pela
penhora de ativos financeiros da requerida no montante de
R$42.917,74 (fls. 175), que resultou frutífera (fls.
181/185) e culminou com a extinção do feito pela sentença
de fls. 189.
4.
Apelou
a
requerida
(fls.
194/204),
pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação porque
realizada em endereço diverso daquele em que exerce suas
atividades. Alegou que a citação foi efetivada na Rua
Gomes de Carvalho, 1510, 4o andar, cj. 2, Vila Olímpia,
São Paulo/SP, mas que, conforme o cadastro realizado junto
à Receita Federal, recebe citações e intimações na Rod.
Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755, Km 2,5,
Parque São Quirino, Campinas/SP. Assim, evidente o descumprimento do art.
248,
§2o,
do
CPC
e,
por
conseguinte, a nulidade da citação. Arguiu cerceamento de
defesa, tendo em vista que “a afirmação do MM. Juiz a quo
de que a citação fora entregue no endereço indicado na
inicial e pertence ao mesmo grupo econômico é equivocada,
haja vista que nenhuma das empresas pertencentes ao grupo
CPFL exerce atividade naquele local, fato este comprovado
pelos documentos acostados aos autos, nesse ato” (fls.
201), esclarecendo ainda que “existia uma das empresas
vinculadas a CPFL naquele endereço. Contudo, conforme Ata
de Assembleia, houve alteração da sede social da CPFL
Energia em 29/09/2017, data esta anterior a da citação que
ocorreu em 05/12/2017” (fls. 201), razão pela qual não
pode prevalecer a teoria da aparência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 236/249). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Respeitado o convencimento da requerida, o inconformismo
não procede porque, apesar da alteração de sua sede social
ter
ocorrido
em
29.9.17
(Ata
de
Assembleia
Geral
Extraordinária - fls. 202), a esse fato só foi dada
publicidade em 1.11.17 (Comunicado ao Mercado - fls. 242),
mesma data da distribuição da ação (fls. 1), tornando
impossível a ciência da autora acerca da mudança de
endereço. Todavia, ainda que assim não fosse e que a
referida publicidade tivesse se dado anteriormente à
distribuição da ação, não seria caso de nulidade da
citação porque efetivada na Rua Gomes de Carvalho, onde o
A.R. foi recebido sem qualquer ressalva, constando ainda
carimbo com nome e RG do recebedor, bem como sua
assinatura. Ademais, em momento algum a requerida alegou
que o recebedor não faz parte do seu quadro de funcionários. Assim, atendida a finalidade do ato
citatório, não há motivo para a nulidade.
7. Por fim, considerando que o cerceamento
de defesa também está fundado na nulidade da citação, fica
rejeitado pelos mesmos argumentos supra mencionados.
8. Diante desse quadro, fica integralmente
mantida a sentença, inclusive no tocante ao carreamento
das verbas de sucumbência, não sendo o caso de majorar a
verba honorária devida ao patrono da autora tendo em vista
que já fixada no máximo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1108148-89.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No: 42421
APEL.No: 1108148-89.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria, este
que vem estampado no Voto condutor do V. Acórdão, exatamente nos moldes em que
foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos, dele ouso divergir, ainda que
sempre respeitando o posicionamento de meus pares, uma vez que entendo que o
recurso como intentado pela companhia de energia elétrica demandada deveria se
constituir em alvo de integral guarida por parte da Turma Julgadora, de sorte a se ter por
reconhecida a ocorrência de cerceamento que foi imposto ao direito de defesa da
recorrente.
Assim entendo porque, sob minha ótica, resultou caracterizada a
efetiva nulidade processual pela qual se bate a inconformada, uma vez que não
registrada sua regular citação nos autos, haja vista que o Mandado de Citação que foi
expedido no feito, e que foi cumprido por correio, ainda que por intermédio de Aviso de
Recebimento “AR”, mostrou-se direcionado para endereço localizado na Rua Gomes
de Carvalho, no 1510, 14o andar, conjunto 02, Vila Olímpia, São Paulo, este que é
diverso daquele onde exerce atualmente suas atividades empresariais, conforme
indicado perante a Receita Federal, como sendo na Rodovia Engenheiro Miguel Noel
Nascentes Burnier, no 1755, km 2,5, Parque São Quirino, Campinas, São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse o quanto exposto, é certo também que a
inconformada promoveu a efetiva alteração de sua sede social para o endereço
localizado na Cidade de Campinas, o que se deu na data de 29/09/2017 (fls. 211/229),
ou seja, em momento anterior ao de sua citação nos autos, conforme realizada em
05/12/2017 (fls.144), aspecto este que, inclusive, impede a irrestrita aplicação do artigo
do quanto vem disposto pelo 248, §4o, do CPC de 2015, que assim diz: “Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Diante de tal realidade, não pairam dúvidas de que a recorrente
teve tolhido seu direito constitucional ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
pois diante da inexistência de efetiva citação nos autos, não pode apresentar tempestiva
peça defensiva, tanto é verdade que foi julgada procedente a demanda regressiva em
questão, o que se deu com efetiva aplicação da presunção da veracidade decorrente dos
efetivos da revelia que, diga-se uma vez mais, foi indevidamente reconhecida em
desfavor da inconformada.
Em sendo assim, e ainda que divergindo de meus pares, entendo
que a R. Sentença atacada deveria se constituir em alvo de efetiva anulação, haja vista
que indevidamente reconhecida a revelia da inconformada, notadamente porque não
citada regularmente nos autos.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, por meu entendimento dou
integral provimento ao Recurso, para assim reconhecer a presença de nulidade
processual, e nos exatos limites do Voto Vencido que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
102AA707
6
8
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
105AF37F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1108148-89.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.